Tribunal: TJDFT
Processo: 0715248-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONSTRUTORA. AGENTE FINANCEIRO. HIPOTECA/ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEFICÁCIA PERANTE COMPRADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO. BAIXA DO GRAVAME OBRIGATORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte ou a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Conforme decidido no acórdão, não tem eficácia perante o consumidor a hipoteca ou garantia fiduciária pactuada entre a construtora e a instituição financeira. Interpretação da Súmula 308 do STJ, que não fez distinção entre imóvel comercial ou residencial para outorga da escritura ao comprador após quitação do preço.
4. Recurso desprovido.